Tribunal: TJES
Processo: 0000287-24.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000287-24.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLENDE SILVA DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
S. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRISÃO EM FLAGRANTE DA VÍTIMA. IDONEIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA DE ACORDO COM O CASO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR. POSSIBILIDADE DE REQUERER A REVISÃO OU PARCELAMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA JÁ FIXADOS PELO SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comete “
o crime de denunciação caluniosa aquele que, sabendo da inocência da vítima, imputa-lhe, falsamente, fatos definidos como crime, dando causa a investigação policial. Provado o dolo dos agentes, sobretudo o especial fim de agir exigido pelo tipo penal: imputando-lhe crime de que o sabe inocente
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030170041534, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 25/08/2022)

2. Hipótese em que a materialidade fora comprovada por meio do IP/APDF nº 0041397997.20.01.0058.21.011, no qual o acusado fora autuado e preso em flagrante pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e do crime previsto no art. 147 do Código Penal, enquanto a autoria fora demonstrada pelos depoimentos das testemunhas presenciais ouvidas em juízo, as quais atestaram que a vítima não agrediu ou ameaçou a acusada, tendo esta, mesmo ciente da inocência da vítima, dado causa à instauração de inquérito.

3. Acertada a valoração negativa das consequências do crime, pelo fato de a vítima ter sido presa em flagrante e teve que recolher fiança para a sua soltura, fundamento este que se revela idôneo para exasperação da pena-base.

4. A prestação pecuniária fora fixada de acordo com as peculiaridades da causa e dentro dos limites impostos pelo art. 45, § 1º, do Código Penal, não havendo provas acerca da impossibilidade de a acusada arcar com tal montante. De toda sorte, ela poderá requerer a revisão do valor ou o seu parcelamento durante a fase de execução. Precedentes STJ.

5. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

6. Após a interposição do apelo, o Juízo a quo procedeu à fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) já levando em consideração a apresentação de recurso, não tendo a acusada apresentado irresignação quanto a referida fixação, de modo que carece de interesse recursal o pleito da causídica.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARLENDE SILVA DO ROSARIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 339 do Código Penal a pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 100 (cem) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aponta que não houve dolo por parte da conduta da acusada, posto que restou comprovado que a suposta vítima praticou vias de fato contra a ré.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que a acusada seja absolvida e, em caráter subsidiário, a redução da pena com a exclusão/isenção da pena de multa arbitrada, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5455633), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 5880163), pela impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, eis que já fixados na instância primeva.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARLENDE SILVA DO ROSARIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 339 do Código Penal à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 100 (cem) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aponta que não houve dolo por parte da conduta da acusada, posto que restou comprovado que a suposta vítima praticou vias de fato contra a ré.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que a acusada seja absolvida e, em caráter subsidiário, a redução da pena com a exclusão/isenção da pena de multa arbitrada, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal, narrando que, no dia 13/01/2020, por volta das 23h30, na Rua Vila Maria Ortiz, Bairro Maria Ortiz, Colatina/ES, a acusada deu causa à instauração de investigação policial contra seu filho Lucas Marques dos Santos, imputando-lhe a prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, dos quais sabia inocente.

Narra a peça acusatória que, no dia dos fatos, policiais militares foram acionados para averiguarem uma ocorrência de violência doméstica, ocasião em que a denunciada imputou ao seu filho a prática das infrações penais supramencionadas, afirmando ainda, na Delegacia de Polícia, que, ao questionar o seu filho sobre o motivo de ele ter deletado mensagens de seu celular, ele teria lhe desferido um tapa no rosto e um soco nas costas, além de lhe ter ameaçado de morte.

Em razão dos fatos narrados, fora instaurado inquérito em desfavor de Lucas Marques Santos. Contudo, no decorrer das investigações, apurou-se a inexistência dos fatos imputados, além de que a acusada sabia da inocência de seu filho.

Com efeito, saliento que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada por meio do IP/APDF nº 0041397997.20.01.0058.21.011, no qual o acusado fora autuado e preso em flagrante pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

A autoria, por sua vez, encontra-se indene de dúvidas, conforme depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, vejamos:

A vítima, ao ser ouvida em juízo, confirmou a narrativa contida na denúncia, afirmando que, no dia dos fatos, sua mãe o acusou de ter mexido no aparelho de celular dela, o que foi por ele negado. No entanto, a sua genitora teria lhe dado um tranco, bem como se apossado de uma faca para lhe agredir, sendo que em momento algum teria agredido ou ameaçado sua mãe.

A testemunha presencial Ruan Máximo de Souza, cunhado da vítima, ao ser inquirida em juízo, corroborou a narrativa contida na peça acusatória, asseverando que fora a ré quem acusou Lucas de ter mexido no celular dela e que ele teria respondido apenas “toma vergonha mãe”, tendo a apelante dado um empurrão no peito de Lucas e se dirigido à cozinha com uma faca. Disse, ainda, que a vítima não agrediu a acusada.

Na mesma linha, foi o depoimento do informante Cláudio Marques dos Santos, que também presenciou o ocorrido, tendo dito que fora a Apelante quem chegou acusando a vítima de ter mexido no celular dela, tendo lucas retrucado “mãe, toma vergonha, a senhora fica me acusando de coisa que não fiz”, momento em que a acusada teria dado um soco em Lucas e ido na cozinha pegar uma face. Informou ainda que, naquele momento, se pôs na frente da ré para evitar que ela atacasse Lucas, ressaltando que este não agrediu a acusada.

Embora a acusada insista na tese de que foi agredida pela vítima, tal alegação, além de não encontrar respaldo nos depoimentos das testemunhas oculares, também não encontra respaldo nos elementos produzidos no inquérito instaurado em desfavor do acusado, mormente se considerar que a acusada sequer compareceu ao Serviço Médico Legal para realização de exame de corpo de delito.

Há que se pontuar, ademais, que o fato de a vítima ter dito, em sede policial, que empurrou a acusada para se defender das agressões dela não comprova sequer a contravenção penal de via de fatos e muito menos a prática do crime de ameaça, o qual, a que tudo indica, inexistiu.

Impende salientar que comete “
o crime de denunciação caluniosa aquele que, sabendo da inocência da vítima, imputa-lhe, falsamente, fatos definidos como crime, dando causa a investigação policial. Provado o dolo dos agentes, sobretudo o especial fim de agir exigido pelo tipo penal: imputando-lhe crime de que o sabe inocente
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030170041534, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 25/08/2022)

Assim, entendo que as provas coligidas aos autos são suficientes para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

No que se refere à dosimetria da pena, melhor sorte não assiste à apelante.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, valorando negativamente as consequências do crime, pelo fato de a vítima ter sido presa em flagrante e teve que recolher fiança para a sua soltura, fundamento este que reputo idôneo para exasperação da pena-base.

Na segunda fase, acertada a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal, eis que o crime fora praticado contra descendente.

Ante o
quantum
de pena obtido, acertada a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas.

Quanto ao pleito de redução da prestação pecuniária fixada, pontuo que esta fora fixada pelo Juízo
a quo
de acordo com as peculiaridades da causa e dentro dos limites impostos pelo art. 45, § 1º, do Código Penal, não havendo provas acerca da impossibilidade de a acusada arcar com tal montante.

De toda sorte, a apelante poderá requerer a revisão do valor ou o seu parcelamento durante a fase de execução, na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTELIONATO. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. INVIABILIDADE. MONTANTE PROPORCIONAL À EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA E ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. - O valor da prestação pecuniária, conforme dispõe o art. 45, § 1º, do Código Penal, será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. No caso, as instâncias de origem fixaram a prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos vigente à época dos fatos, tendo em vista que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o referido quantum não se mostraria excessivo, pois compatível com a extensão dos danos causados à vítima (no importe de R$ 35.000,00), e com as condições pessoais do apelante (e-STJ, fl. 515). -
Ademais, o Juízo da execução poderá readequar o montante a ser pago e, inclusive, parcelar seu pagamento, a depender das condições financeiras efetivamente comprovadas pelo paciente.
(...) (AgRg no HC n. 717.621/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Outrossim, no tocante ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Por fim, acerca do pedido de fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa, compulsando os autos, pude verificar que, após a interposição do apelo, o Juízo a quo procedeu à fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) já levando em consideração a apresentação de recurso, não tendo a acusada apresentado irresignação quanto a referida fixação, de modo que carece de interesse recursal o pleito da causídica.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.